Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701293-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL DA CUNHA, ANNY LUCIA DA CUNHA, MARCIO DA CUNHA, IVANA DA CUNHA MISSIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL DA CUNHA e outros, autores, contra r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0719827-78.2023.8.07.0001, sobre cumprimento individual provisório de sentença coletiva, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para outra comarca (ID 158833846 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 48443855), a parte recorrente, em síntese, alega a competência do foro da justiça distrital para processamento do feito; e a impossibilidade de declínio de ofício, por tratar-se de regra de competência territorial. Ao final, requer tutela antecipada recursal, e reforma da decisão recorrida. Liminar não concedida (ID 48507568). Contra tal decisão em liminar, a parte se insurgiu, alegando “error in iudicando e suspeição” (ID 49322111). Quanto à alegação de suspeição, tal incidente deve ser proposto através das cias processuais adequadas. Quanto à alegação de erro de julgamento, recebo a petição como agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrida (BANCO DO BRASIL S/A), para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Ciente de que foi intimada também para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme decidido anteriormente (ID 48507568 e 48908188). Intime-se a parte recorrente para ciência. Após, voltem os autos conclusos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023